Tribunal: TJSP
Processo: 1011967-56.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação indenizatória. Propositura que versa sobre contrato de transporte aéreo. Competência recursal da Segunda Subseção de Direito Privado. Artigo 5o, inciso II. 1, da Resolução TJSP no 623/2013. Recurso não conhecido, com ordem de remessa.